Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos por adesão, determinando sua limitação aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As embargantes alegam omissão obscuridade e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não abordar elementos de prova e fundamentos específicos apontados pelas embargantes; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, especialmente no que tange à abusividade do reajuste por sinistralidade sem a devida comprovação atuarial. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
5. O mero inconformismo das embargantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo incabível a rediscussão da matéria por essa via processual.
6. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a questão central do litígio tenha sido adequadamente enfrentada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. O prequestionamento para fins de interposição de recursos especial e extraordinário resta atendido nos próprios fundamentos da decisão, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
2. O tribunal não está obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, permite a interposição de recurso especial ou extraordinário mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025. Resolução Normativa 565/2022 da ANS, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.563/SP, 3a Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt na PET no AREsp 1.814.573/SP, 4a Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, REsp 2.108.270-SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/4/2024; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi.